Tribunal: TJDFT
Processo: 0749690-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749690-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BETHANIA MARCIA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou a expedição de requisitórios dos valores incontroversos, no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, movido por Bethânia Márcia Lopes da Silva, processo n. 0711499-74.2024.8.07.0018: “Trata-se de pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa (ID no 209653217. Intimado para eventualmente contraditar esse pleito, o Distrito Federal manifestou-se contrariamente ao pleito ID no 216885588. É a síntese. Decido. O pedido comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (g.n.) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. (g.n.) Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 209653217 para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID 207792708, os quais ficam aqui HOMOLOGADOS, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados pelos Exequentes aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais no crédito principal.” Em suas razões recursais (ID 66444646), o agravante sustenta que, não obstante ter alegado o excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de tese defensiva subsidiária, considerando o princípio da eventualidade. Afirma que na impugnação ao cumprimento de sentença também suscitou a inexigibilidade da obrigação, de modo que é necessário aguardar-se o trânsito em julgado para que seja possível o pagamento de qualquer quantia incontroversa, devendo ser sobrestado o cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, a reforma da decisão impugnada. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Verifica-se a tempestividade. Examino o cabimento. Conforme prevê a legislação processual pátria, o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão (art. 1016, incisos II e III do CPC). Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é inepto o agravo de instrumento que não impugna de modo adequado a decisão que pretende reforma. Na impugnação ao cumprimento de sentença o Distrito Federal alegou a inexigibilidade do título, baseado em inobservância da tese 864 do STF (art. 535, §5o, do CPC), bem como excesso de execução. A impugnação foi decidida (id 208857082) e contra tal decisão foi apresentado o agravo de instrumento 0744258-48.2024.8.07.0000 (id214603356), recebido sem efeito suspensivo, que se encontra pendente de decisão (id216094931). Atento aos limites da controvérsia, o juiz do feito determinou a expedição de requisitórios (id217249908). O fundamento apresentado na decisão agravada se restringe à invocação do tema 28 da jurisprudência com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal: Tema 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Tal fundamento não foi objeto de impugnação do agravante, mesmo porque ele tem caráter cogente a justificar até mesmo o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC. No mais, o fundamento do agravo de instrumento resume-se a dizer que a controvérsia se dá sobre a totalidade da verba em execução em razão da inexigibilidade decorrente do descumprimento do tema 864 do STF. Ocorre que a discussão sobre inexigibilidade, já é objeto do agravo de instrumento anteriormente apresentado. Evidentemente, a matéria se acha preclusa e a preclusão não constitui objeto da decisão agravada, mas daquela outra já examinada no agravo de instrumento 0744258-48.2024.8.07.0000, foro adequado para discutir o efeito suspensivo. Desse modo, o agravo de instrumento ora em exame se acha despido de fundamentação jurídica, vale dizer, é inepto, à luz do art. 1016, inciso II, do CPC. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Oficie-se à origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)